Tribunal: TJSP
Processo: 1053074-14.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Negativação após a quitação do débito – Pedido julgado improcedente –Ausência de prova quanto à manutenção da negativação após o pagamento da dívida - Dano Moral – Inexistência – Ausência de ato que fira a dignidade ou cause humilhação ao autor – Recurso desprovido.